Tribunal: TJDFT
Processo: 0710266-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE NOTIFICAÇÃO. REVOGAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. NÃO OPORTUNIZADO AO ESTABELECIMENTO EXERCER O CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. ABUSIVIDADE CARACTERIZADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segurança impetrada objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo, perpetrado pela Administradora Regional do Plano Piloto, que revogou alvará de localização e funcionamento de estabelecimento comercial.
2. Concessão de prazo para regularização e pagamento de multa.
3. Considerando que antes de expirar o prazo para o cumprimento da regularização, houve, por parte da Administração, a revogação do alvará concedido à Impetrante por prazo indeterminado, sem que lhe fosse conferida oportunidade de prévia oitiva e, defesa, como preceitua o artigo 30, inciso IV da Lei 4.457/2009, pelo que correta a segurança concedida pela Magistrada na sentença que ora se examina.
4. Remessa Necessária desprovida.